Tribunal: TJDFT
Processo: 0714956-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714956-51.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação coletiva movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Compulsando os autos, observo que a presente demanda versa sobre a obrigatoriedade de aplicação automática, pelo Distrito Federal, do Piso Nacional de Salários dos Profissionais do Magistério aos professores efetivos e temporários, conforme Lei 11.738/2008, com reflexos remuneratórios e funcionais pleiteados pelo sindicato apelante. A controvérsia central, essencialmente, refere-se à possibilidade de extensão automática dos reajustes anuais do piso nacional do magistério definidos por portarias federais, sem intermediação de lei local, e sua repercussão sobre gratificações e progressões funcionais. O Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral nas matérias correspondentes aos Temas no 1308 e no 1324, com os seguintes objetos: · Tema 1308 – Discute a obrigatoriedade de observância, pelos entes subnacionais, do piso nacional do magistério fixado por ato do Poder Executivo federal. · Tema 1324 – Trata da possibilidade de extensão automática do índice de reajuste do piso nacional da educação pública a servidores estaduais e municipais, independentemente de lei local. O julgamento de tais temas ainda não foi concluído, sendo certo que sua definição pelo Supremo Tribunal Federal influenciará diretamente o deslinde da presente causa. À luz dos arts. 926 e 927, do Código de Processo Civil[1], e da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.035, §§ 5o e 6o[2], do mesmo diploma, entendo por bem determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento definitivo pelo STF, assegurando-se a uniformização jurisprudencial, a segurança jurídica e a prevenção de decisões conflitantes no âmbito nacional. Diante do exposto, determino o sobrestamento do presente feito, até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, dos Temas no 1.308 e no 1.324 de repercussão geral, nos termos do art. 927, §1o, do CPC. Após a publicação da decisão de mérito pelo STF, voltem-me os autos conclusos para prosseguimento. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. § 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. § 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o , quando decidirem com fundamento neste artigo. [2] Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. § 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.